Tribunal: TJES
Processo: 5001600-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001600-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: GEOGEMAR GOMES PIRES e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001600-67.2022.8.08.0012

RECTE. / RECDO.: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECTE. / RECDO.: GEOGEMAR GOMES PIRES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por GEOGEMAR GOMES PIRES em face de UBER
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Narra
o autor, em síntese, que trabalha com a requerida há dois anos e meio e realizou cerca de 10.442 viagens, com avaliação de nota 4.91. Afirma que foi destratado por uma passageira no dia 30.11.2021 e, após isso, foi bloqueado sem prévio aviso. Esclarece que tentou conversar com prepostos da requerida, mas não obteve êxito. Requer a reativação do seu cadastro, indenização por lucros cessantes no valor de R$450,00 por semana e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 2588846), a empresa aduziu a prevalência da autonomia da vontade, no tocante à liberdade contratual e que houve justo motivo para a desativação da conta, motivo este pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2588861) dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, via de consequência, confirmo a liminar a seu tempo deferida e determino a reativação da conta do autor, sob pena de multa diária. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

A empresa requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2588863) sustentando que a rescisão unilateral ocorreu em decorrência da autonomia da vontade, havendo justo motivo para a desativação (comportamento inapropriado e descumprimento das diretrizes). Diante disso, não haveria que se falar em reativação da conta do autor e condenação em danos morais. Requer, ainda, a improcedência do recurso interposto pelo autor (ID. 2588877).

Por sua vez, o autor também interpôs recurso inominado (ID. 2588869), pretendendo a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Requereu a improcedência do recurso interposto pela requerida (ID. 2588872)

É a síntese do necessário.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso, passo à análise pormenorizada de cada um.

Do recurso interposto pela requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela reforma da sentença.

No caso em comento, vejo que a controvérsia cinge-se em analisar se o bloqueio da conta do autor no aplicativo da requerida foi, ou não, legítimo.

Inicialmente, destaco que relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza comercial, regida pelo Código Civil, considerando que o autor utiliza o aplicativo de transporte desenvolvido pela requerida para fomento da sua atividade profissional como motorista particular, e não como destinatário final do serviço, o que afasta a incidência da Lei nº 8.078/90 (CDC) à espécie.

Nessa perspectiva, tenho que não existe fundamento jurídico que justifique a imposição, à requerida, ora recorrente, da obrigação de cadastrar ou recadastrar o motorista interessado na sua plataforma, por se tratar de um ato discricionário, com base em critérios internos, após a análise das vantagens e desvantagens do negócio jurídico, em respeito ao princípio da liberdade contratual (art. 421 do CC) e do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 1º, inc. IV, e art. 170, da CF).

Por outro lado, uma vez cadastrado e estabelecida a relação, a requerida deve agir com transparência na execução do contrato, em cumprimento ao dever de informação que decorre do princípio da boa-fé (art. 422 do CC), sobretudo na apuração de irregularidades eventualmente cometidas pelo motorista, oportunizando-o prestar esclarecimentos sobre o fato que lhe é imputado.

Fixadas tais premissas e ponderando os distintos interesses postos em discussão, ouso em discordar do juízo de piso, pois tenho que não merece guarida os pleitos autorais.

Analisando as provas dos autos, depreendo que a recorrente bloqueou a conta do autor em virtude dele não ter seguido as rotas preestabelecidas pelo aplicativo para realização de diversas viagens, bem como em razão de avaliações negativas, que noticiam a prática de imprudência no trânsito por direção perigosa, além das reclamações de “assédio”, “ofensa verbal”, “olhando de forma maliciosa” e “comentários sobre a aparência”, conforme documentos anexados à defesa (id. 2588831).

E, conquanto a recorrente não tenha agido com a necessária transparência, pois não demonstra que oportunizou o autor prévio esclarecimento sobre os fatos, certo é que ele não produziu provas nos autos para infirmar as imputações feitas em seu desfavor pelos passageiros, sobretudo considerando que as avaliações positivas demonstradas no ID. 2588821 não tem o condão de anular aquelas consideradas desabonadoras.

Diante desse contexto, tenho que o autor não provou regularmente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), de modo que o bloqueio caracterizou um exercício regular do direito da ré, na medida em que lastreada em fatos concretos que noticiaram a má conduta dele no desempenho da atividade, o que poderia refletir negativamente na imagem da empresa.

Cumpre salientar, ainda, que o Código Civil trata da resilição unilateral em seu artigo 473, determinando que tal modo de extinção contratual se opera mediante denúncia notificada à outra parte. No presente caso, conforme mencionado, restou devidamente demonstrado nos autos, especificamente por meio das reclamações de usuários do aplicativo, que a parte recorrida violou o código de conduta, segundo o qual o motorista agiu com comportamento inapropriado.

Dessarte, necessário o provimento do recurso, para reformar da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Do recurso interposto pelo autor GEOGEMAR GOMES PIRES

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da sua condição de hipossuficiência.

Pretende o autor a procedência do pedido de indenização por danos morais, em decorrência de ter ficado impedido de utilizar sua conta na plataforma da empresa requerida e, por conseguinte, de realizar corridas.

Conforme exposto na análise do recurso interposto pela empresa requerida, entendo que o bloqueio realizado pela requerida se trata de exercício regular de seu direito, ocorrido em decorrência de reclamações de usuários do aplicativo, de que o recorrente violou o código de conduta da plataforma.

Tendo isso em vista, resta evidenciada a ausência de ilegalidade na conduta da empresa, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais a serem indenizados. Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. EXPECTATIVA GERADA. AUSENTE. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL. POLÍTICA DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Os motoristas de aplicativos de transporte atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. A natureza da relação jurídica estabelecida entre o motorista e a empresa não é de consumo, mas civil. 2. O dano moral é uma categoria autônoma de responsabilidade civil, distinta do dano material. O dano moral decorre de uma violação a direito da personalidade. 3.
O contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado admite a resilição unilateral, ou seja, o rompimento do contrato pela vontade exclusiva de um dos contratantes. Inexiste legítima expectativa à manutenção do contrato
. 4. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. Em caso de colisão entre princípios, o julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto. 5. O princípio da liberdade de contratar envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). A liberdade de contratar é uma manifestação do princípio de liberdade garantido pela Constituição Federal.
Caso o aplicativo de transporte, agindo dentro da esfera de liberdade assegurada pela Lei, não tenha interesse na manutenção do vínculo com o motorista, tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sem que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou violação a direito da personalidade.
6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 201.819/RJ não se aplica ao caso sob julgamento. O caso concreto avaliado pelo Supremo Tribunal Federal envolvia o respeito das associações aos ritos estabelecidos pelos seus estatutos para expulsão de membros. O caso sob julgamento, diferentemente, trata de contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado, onde se admite a resilição unilateral. Além disso, foram determinantes para a decisão do Supremo Tribunal Federal os seguintes aspectos fáticos, que não estão presentes no caso sob julgamento: O interesse público da atividade da associação e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional. 7. Apelação desprovida. (TJDF; APC 07332.06-28.2019.8.07.0001; Ac. 126.7226; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 22/07/2020; Publ. PJe 03/08/2020)

Assim, inexistindo ato ilícito e estando a empresa recorrida em pleno exercício de seu direito, entendo não ter sido caracterizado, no presente caso, danos de caráter extrapatrimonial que justifiquem a condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Por conseguinte,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
GEOGEMAR GOMES PIRES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)